Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de indeferimento do pedido de determinação de citação via aplicativo de mensagens WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não adotar posicionamento descrito em julgado paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, § 1o-A, do CPC.
4. Inviável a citação via aplicativo de mensagens porque o art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, ainda carece de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça.
5. O julgamento em sentido distinto à precedente persuasivo indicado pelo recorrente não revela omissão no julgado, e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
III. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.